Tribunal: TJDFT
Processo: 0729853-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. REANÁLISE DE PROVAS. DESCABIMENTO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material;

2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo;

3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das provas produzidas, sem, contudo, demonstrar a existência de qualquer dos vícios que legitimam o cabimento da espécie recursal escolhida;

4. No julgamento recorrido, esta Corte entendeu que as provas produzidas são suficientes para o acolhimento do pedido e inicial, de tal modo que, se eventualmente discorda da decisão proferida, deve a embargante buscar sua modificação pela via processual adequada, eis que, para tanto, não lhe aproveita a estreita via dos embargos;

5. Recurso conhecido e não provido.